Tribunal: TJMT
Processo: 0041999-02.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041999-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.949.661-14 (APELADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. DESPACHO ADMINISTRATIVO QUE ALTERA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO APÓS OITO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ILEGALIDADE DA REVISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que suspendeu os efeitos do Despacho do Gabinete do Comandante-Geral Adjunto (GCGA) nº 2, de 13 de janeiro de 2015, determinando a observância da classificação constante do Boletim Interno nº 2961, de 22 de março de 2006, referente ao 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) a ocorrência da decadência administrativa para revisão do ato de classificação dos soldados; e

(ii) a legalidade do Despacho nº 002/2015/GCGA, que alterou a ordem de classificação do 26º Curso de Formação de Soldados, desmembrando a ata classificatória em duas turmas distintas.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para revisão de atos administrativos pela Administração Pública, previsto na Lei Estadual nº 7.692/2002, era de 10 (dez) anos, reduzido para 5 (cinco) anos pela Lei Estadual nº 9.473/2010. Aplicando-se a norma mais recente, a Administração teria até 6/12/2015 para revisar o ato. O Despacho nº 002/2015/GCGA foi editado em 13/01/2015, dentro do prazo, afastando a decadência.

4. Contudo, a alteração da classificação dos soldados após mais de oito anos da publicação do Boletim Interno nº 2961/2006, sem observância do contraditório e da ampla defesa, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

5. O desmembramento da classificação do 26º Curso de Formação de Soldados, fundamentado apenas no critério de datas de ingresso no curso, desconsidera a unificação previamente reconhecida pela Polícia Militar e publicada em boletim oficial.

6. O Supremo Tribunal Federal, na Súmula 473, estabelece que a Administração pode anular seus próprios atos, mas deve garantir a observância dos direitos dos administrados quando os atos geram efeitos concretos.

7. Precedente deste Tribunal de Justiça confirma a ilegalidade da reclassificação tardia, considerando que a lista original deve ser mantida para preservar a estabilidade jurídica e os direitos adquiridos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A revisão da classificação de candidatos em curso de formação, após longo período e sem justificativa idônea, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, sendo ilegal a alteração da ordem de antiguidade após a consolidação da lista classificatória oficial.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 26; Lei Estadual nº 9.473/2010; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação / Remessa Necessária Cível nº 0017709-20.2015.8.11.0041, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, em
ação ordinária cível
proposta por
Maria Angélica da Silva Almeida
, julgou procedente o pedido de suspensão dos efeitos do Despacho do Gabinete do Comandante-Geral Adjunto (GCGA) nº 2, de 13 de janeiro de 2015, com a determinação de observância da classificação geral do 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, conforme publicado no Boletim Interno nº 2.961, de 22 de março de 2006,
bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assegura que o Boletim Interno nº 2.961, referente à classificação geral do 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, foi publicado em 22 de março de 2006. Naquela época, o artigo 26 da Lei Estadual nº 7.692, de 1º de julho de 2002, estabelecia o prazo de 10 (dez) anos para a Administração revisar seus próprios atos. Entretanto, com o advento da Lei Estadual nº 9.473, de 6 de dezembro de 2010, esse prazo foi reduzido para 5 (cinco) anos, restando ainda 6 (seis) anos para a configuração da decadência. Assim, a contagem do novo prazo iniciou-se com a vigência da lei posterior.

Assevera que não houve decadência, uma vez que o Despacho do Gabinete do Comandante-Geral Adjunto (GCGA) nº 2, de 13 de janeiro de 2015, que determinou a reclassificação do 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, foi proferido antes do término do prazo decadencial, o qual somente se consumaria em 6 de dezembro de 2015.

Afiança que o Edital
nº 12, de 17 de junho de 2003,
da
Polícia Militar do Estado, destinado para o provimento do cargo de
Soldado
, ofertou 1.000 (mil) vagas. Parte dos candidatos aprovados foi convocada ainda em 2003 e incluída, em 27 de outubro daquele ano, no 25º Curso de Formação de Soldados, concluído no início de 2004. Os demais foram chamados em 29 de novembro de 2004, finalizando a formação entre maio e agosto de 2005. Posteriormente, mais 44 (quarenta e quatro) candidatos foram convocados e ingressaram no curso em 19 de maio de 2005, com conclusão em 8 de março de 2006.

Afirma que, apesar do lapso temporal entre as datas de inclusão e conclusão no Curso de Formação de Soldados, um erro administrativo resultou na declaração de todos os candidatos, tanto os admitidos em 29 de novembro de 2004 quanto os de 19 de maio de 2005, como Soldados em 22 de março de 2006. Consequentemente, foram classificados em uma única turma, a do 26º Curso de Formação.

Acentua que a Administração, no exercício do poder de autotutela, corrigiu o equívoco identificado por meio do Despacho do Gabinete do Comandante-Geral Adjunto (GCGA) nº 2, de 13 de janeiro de 2015. Com essa medida, foi retificada a data de declaração dos Soldados que ingressaram no Curso de Formação em 29 de novembro de 2004, o que resultou na reestruturação da ata de classificação do 26º Curso de Formação, que foi desmembrada em duas, uma para os soldados incluídos em 29 de novembro de 2004 e outra para os que ingressaram em 19 de maio de 2005. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade dessa correção.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazões de Maria Angélica da Silva Almeida (Id. 257357177), com preliminar de decadência, em razão do transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos para a Administração invalidar seus próprios atos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 265602762), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para suspender os efeitos do Despacho do Gabinete do Comandante-Geral Adjunto (GCGA) nº 2, de 13 de janeiro de 2015, e, por consequência, determinar, em favor da autora/apelada, que seja observada a classificação do Boletim Interno nº 2961 de 22 de março de 2006.

Ressai do processo que a autora/apelada,
Maria Angélica da Silva Almeida,
participou do concurso público regido pelo Edital nº 12, de 17 de junho de 2003, da Polícia Militar do Estado, destinado ao provimento do cargo de Soldado.

Dos candidatos que participaram do certame, uma parte foi convocada, ainda, no ano de 2003, sendo que foram incluídos em 27/10/2003, no
25º Curso de Formação de Soldados
, e concluíram o curso no início do ano de 2004.

Os demais foram convocados no ano de 2004, sendo que foram incluídos no curso de formação em
29/11/2004
, e concluíram o curso entre os meses de maio a agosto de 2005, a depender de polo onde ocorreu a formação.

Além destes, por meio do
Edital nº 006/PMMT/04
(D.O. 2417, de 29.12.2004) foram posteriormente convocados mais 44 candidatos, os quais foram incluídos no curso de formação em
19/05/2005
, e concluíram o curso em 08/03/2006.

Em seguida, tanto os militares incluídos no curso de formação em
29/11/2004
, quanto os incluídos em
19/05/2005
, foram declarados soldados em
22/03/2006
, e, consequentemente, foram classificados em uma única turma, qual seja,
26º Curso de Formação de Soldados
, conforme ata publicada no
Boletim Interno nº 2961, de 22/03/2006.

Com a aproximação da data da primeira promoção à graduação de Cabo, à qual tais militares passaram a concorrer, surgiram questionamentos acerca da classificação geral do 26º CFSD.

Ao analisar a situação, o Comandante Geral da PMMT, por meio do
Despacho Nº 002/2015/GCGA, de 13/01/2015
, no exercício do poder de autotutela administrativa, retificou a data de declaração dos Soldados da Polícia Militar, e determinou a reclassificação dos militares envolvidos com base na ordem de antiguidade. Consequentemente,
após o decurso de mais de 8 anos
, foi retificada a ata de classificação do 26º CFSD
, sendo realizada uma para os militares incluídos no curso de formação em
29/11/2004
, e outra para os militares incluídos no curso de formação em
19/05/2005
.

No caso dos autos, a autora/apelada integrou o último grupo de candidatos, que foram convocados por meio do
Edital nº 6
, de
29 de dezembro de 2004
, para integrar o
26º Curso de Formação de Soldados
,
com início em 19/05/2005
.

O
Despacho Nº 002/2015/GCGA, de 13/01/2015,
resultou na reclassificação da autora/apelada para a 6ª (sexta) posição no 7º Pelotão do 26º Curso de Formação de Soldados, e, segundo o
Almanaque de Classificação de Antiguidade
, ela passou a figurar na 1.072ª (milésima septuagésima segunda) posição para promoção a Cabo, o que a retirou da lista de promovidos no dia
21/04/2015
.

Ao mover a presente demanda, a autora/apelada alegou como causa de pedir (i) a ocorrência da decadência do direito de rever o ato de classificação dos Soldados, conforme
Boletim Interno nº 2961, de 22/03/2006; e
(ii) a violação a direito adquirido, não havendo possibilidade à sua revisão, notadamente pelo fato de a antiguidade ser delimitada pela nota geral após a conclusão do curso, nos termos dos artigos 33 e 19 das leis n. 6.388/94 e 408/10.

Ao final, pleiteou a suspensão do
Despacho Nº 002/2015/GCGA, de 13/01/2015
, a fim de manter a classificação do 26º CFSD inalterado, conforme
Boletim Interno nº 2961, de 22/03/2006
.

Na sentença, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“[...]

Da detida análise dos autos, vê-se que o Boletim Interno nº 2961 de 22 de março de 2006 foi daquela forma editado, pois houve fracionamento na formação do 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar que começou no ano de 2006 e se findou no ano de 2006.

Dessa forma, resta evidente que o intento era formar uma única turma, de modo que o Boletim Interno n. 2961 tomou em conta as atas de conclusão, levando em conta as normativas vigentes à classificação.

Ademais, a revisão do ato mais de 10 (dez) anos depois gera enorme insegurança jurídica e prejudica àqueles cujo direito fora adquirido no ato administrativo anterior. Aliás, como já dito, não se vislumbra qualquer erro na normativa expedida pela administração em 2006, mas somente o intento de formar uma única turma de forma fracionada, notadamente em razão do grande número de alunos que ingressaram na carreira militar.

Por outro lado, ainda que a Súmula 473 do Superior Tribunal de Justiça autorize a revisão pela Administração de seus próprios atos, uma vez estampadas sérias consequências na carreira da militar, cujo direito já havia sido adquirido, não se pode negar ao prejudicado manifestação, em respeito ao direito adquirido, à ampla defesa e ao contraditório.

Ressalto que a autotutela do ato administrativo não pode ser confundida com arbitrariedade.

Logo, deve ser observada a lista publicada no Boletim Interno nº 2961 de 22 de março de 2006.

[...]

Acresço, por fim, que o ato administrativo está sujeito à decadência, quando não comprovada sua desconformidade com os ditames legais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, acolho o pedido, para suspender os efeitos do DESPACHO Nº 002/2015/GCGA em face da requerente e determinar, em seu favor, que seja observado a classificação do Boletim Interno nº 2961 de 22 de março de 2006.”

Nas razões recursais, o requerido/apelante alega, em síntese, (i) a não ocorrência da decadência; e (ii) a legalidade do
Despacho Nº 002/2015/GCGA, de 13/01/2015
, que retificou a data de declaração dos Soldados da Polícia Militar convocados em 29 de novembro de 2004 e 19 de maio de 2005, desmembrando a ata de classificação do 26º Curso de Formação de Soldados.

O recurso, contudo, não deve ser provido.

No tocante à
decadência
, sabe-se que a
Lei Estadual nº 7.692, de 1º/07/2002
, na redação original do artigo 26, estabelecia o prazo decadencial de 10 (dez) anos para que a Administração pudesse anular seus próprios atos.

Posteriormente, com a edição da
Lei Estadual nº 9.473, de 6/12/2010
, esse prazo foi reduzido para 5 (cinco) anos.

Nada obstante a alteração legislativa, é certo que a nova lei, ao reduzir o prazo decadencial, não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas, em respeito ao
princípio da irretroatividade das leis
.

Diante da ausência de regras de transição na nova lei, a doutrina majoritária entende que, quando uma norma reduz o prazo de prescrição ou decadência, é necessário analisar o impacto sobre os prazos em curso.

“[...]
A situação, porém, é mais complexa em relação às situações jurídicas pendentes (facta pendentia), nas quais se incluem as situações futuras ainda não concluídas quando da edição da nova norma.

N
o caso de uma nova lei não estabelecer regras de transição
, o saudoso Wilson de Souza Campos Batalha, inspirado nas diretrizes do Código Civil alemão, aponta alguns critérios:

I – Se a lei nova aumenta o prazo de prescrição ou de decadência, aplica-se o novo prazo, computando-se o tempo decorrido na vigência da lei antiga;

II –
Se a lei nova reduz o prazo de prescrição ou decadência, há que se distinguir
:

a) se o prazo maior da lei antiga se escoar antes de findar o prazo menor estabelecido pela lei nova, adota-se o prazo da lei anterior;

b)
se o prazo menor da lei nova se consumar antes de terminado o prazo maior previsto pela lei anterior, aplica-se o prazo da lei nova, contando-se o prazo a partir da vigência desta.
[...].”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo.
Novo curso de direito civil: parte geral
. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2019). (Destaquei)

Assim, se o prazo menor fixado pela nova legislação expire antes do originalmente previsto, aplica-se a nova norma,
reiniciando-se a contagem
a partir de sua vigência
, em observância ao princípio da segurança jurídica.

No caso, levando em consideração que o ato originário de classificação foi publicado em
22/3/2006
, o prazo decadencial da lei anterior (10 anos) expiraria em
22/3/2016
.

Por outro lado, aplicando-se a nova lei, que entrou em vigor em
6/12/2010
, o prazo menor de 5 (cinco) anos terminaria em
6/12/2015
, antes, portanto, do originalmente previsto.

Assim, aplica-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido

pela nova lei (Lei Estadual nº 9.473/2010), pelo que, a Administração teria até
6/12/2015
para revisar o ato.

A retificação ocorreu em
13/1/2015
, por meio do Despacho Nº 002/2015/GCGA, portanto,
dentro do novo prazo decadencial
, o que afasta a ocorrência da decadência administrativa.

Não obstante isso, escorreito o ato sentencial ao reconhecer a ilegalidade do
Despacho Nº 002/2015/GCGA, de 13/01/2015
, que retificou a data de declaração dos Soldados da Polícia Militar convocados em 29 de novembro de 2004 e 19 de maio de 2005, desmembrando a ata de classificação do 26º Curso de Formação de Soldados.

Com efeito, apesar de o 26º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar ter sido iniciado em momentos distintos – com a primeira turma começando em 29/11/2004 e a segunda em 19/05/2005 –, a Polícia Militar considerou todos os formandos como pertencentes a um único grupo, atribuindo como data oficial de conclusão do curso o dia 22/03/2006.

Aliás, não é de se olvidar que o certame visava preencher 1.000 vagas para o Curso de Formação de Soldados da PMMT, sendo a programação do curso definida pela própria Diretoria de Ensino da instituição.

Dessa forma, verifica-se que o 26º Curso de Formação de Soldados foi planejado para ser tratado como uma única turma. Prova disso é que o Boletim Interno n. 2961, que contém a listagem geral dos formandos, expressamente reconhece as atas de conclusão das diversas turmas formadas nos polos de ensino distribuídos pelo Estado: Cuiabá (CFAP), Sinop, Água Boa, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres, BPTRAN e CPMRV (ID 257356271, págs. 35/37).

Assim, ainda que a Administração Pública possua o poder de autotutela, este não pode ser utilizado para modificar a situação dos candidatos que realizaram o mesmo curso de formação, diferenciando-os com base apenas em questões de cronograma interno definido pela própria Diretoria de Ensino.

Além disso, mesmo que fosse possível considerar o desmembramento do 26º Curso de Formação da PMMT, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento por meio da Súmula 473, segundo a qual a Administração pode rever seus próprios atos quando houver vícios que os tornem ilegais. No entanto, caso tais atos tenham gerado efeitos concretos para terceiros, é imprescindível assegurar aos interessados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso específico, observa-se que
depois de transcorridos mais de 8 anos da publicação da lista geral do 26º Curso de Formação de Soldados da PMMT
, e às vésperas da promoção da autora/apelada na carreira, o Comandante-Geral da PMMT determinou, sem fundamentação idônea, a retificação da data de declaração de soldado. Tal decisão resultou em uma nova lista classificatória, frustrando a legítima expectativa da autora/apelante e dos demais candidatos em relação à manutenção da ordem de classificação original.

Logo, deve ser seguida a lista geral de classificação do 26º CFSD/PMMT, publicada no Boletim Interno nº 2961, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ARGUIÇÃO DE ILEGIMITIDADE PASSIVA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PMMT – REJEITADA - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMMT - TURMA ÚNICA NO BOLETIM INTERNO Nº. 2961/2006 - ALTERAÇÃO APÓS LAPSO TEMPORAL DE 8 (OITO) ANOS - LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO - CANDIDATOS EXCLUÍDOS NA LISTA DE PROMOÇÃO - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - NÃO APLICAÇÃO - AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SÚMULA 473 DO STF - CANDIDATOS NA LISTA DE PROMOÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A prática do ato, pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que, no Boletim Geral, reclassificou a lista de promoção, identifica a autoridade coatora para impetração do writ.
É ilegal a determinação de nova lista de classificação do curso de formação, após longo prazo temporal, entre a realização e o término do curso, e a devida publicação do boletim interno, uma vez que gera frustração da obediência à classificação geral imposta
. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00177092020158110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)”
(Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença, ainda que apenas sob o fundamento da ilegalidade do Despacho Nº 002/2015/GCGA, de 13/01/2015, do Comandante Geral.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025